Tribunal: CARF
Processo: 12466.720192/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12466.720192/2015-71
ACÓRDÃO
9303-016.358 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRÁS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 25/03/2010
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. ART. 118, § 6°, DO RICARF.
Não se conhece de Recurso Especial diante da ausência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas, pois não resta
demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Na origem, foi lavrado Auto de Infração pela Alfândega da Receita Federal do Brasil
do Porto de Vitória - ES para constituir o crédito tributário decorrente da exigência da multa de 1%
(um por cento) sobre o valor aduaneiro estatuída pelo art. 84 da Medida Provisória (MP) no 2.158-
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.358 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12466.720192/2015-71
2
35/2001, combinado com os arts. 69 e 81, IV, da Lei no 10.833/2003, referente ao despacho
aduaneiro processado pela Declaração de Importação (DI) no 10/0483283-6, registrada em
25.03.2010, com suspensão do pagamento de tributos incidentes na importação, em face da
concessão do regime de admissão temporária no Repetro, com amparo no art. 458 e seguintes do
Decreto no 6.759/2009 (RA/2009), combinado com os art. 3o, III, e 4o da Instrução Normativa (IN)
SRF no 844/2008.
A autoridade lançadora esclarece que após a concessão do Repetro e registro da DI
procedeu, em 31.03.2010, à conferência aduaneira, e que desse procedimento resultou a
alteração da classificação fiscal da mercadoria, do código NCM 8413.70.90 (outras bombas
centrífugas/outras) para o código NCM 8413.70.10 (outras bombas centrífugas/eletrobombas
submersíveis), e na exigência da multa mencionada no caput do art. 711 do RA/2009, em face da
infração anotada no inciso I desse mesmo artigo.
A 2a Turma da DRJ/FNS, acórdão n° 07-37.434 negou provimento à impugnação:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/03/2010
DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. REPETRO. MERCADORIA COM DESCRIÇÃO
INCOMPLETA. MULTA DE UM POR CENTO SOBRE O VALOR ADUANEIRO.
O beneficiário do regime suspensivo Repetro que descreve a mercadoria
importada de forma incompleta ou insuficiente, na declaração de importação,
impossibilitando sua classificação fiscal, impede ou dificulta o procedimento de
controle aduaneiro apropriado. Infração à qual a legislação de regência impõe a
multa equivalente a um por cento sobre o seu valor aduaneiro.
Impugnação Improcedente
Proposto o Recurso Voluntário, o Acórdão no 3302-012.565, de 13 de dezembro de
2021, negou provimento ao recurso voluntário.
A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/03/2010
ARTIGO 146 DO CTN. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. LANÇAMENTOS
TRIBUTÁRIOS DISTINTOS CONTRA O MESMO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA.
O fato de existir uma fiscalização pretérita sinalizando interpretação da
Fiscalização não tem o condão de vincular institucionalmente a Administração
Fiscal para posterior lançamento, impedindo a cobrança de tributos/multa. Isto
porque o artigo 146 do CTN tem aplicação restrita à revisão de um mesmo ato
administrativo, cujos elementos de direito veiculados pela autoridade fiscal no
momento da lavratura não poderão ser posteriormente alterados de ofício ou em
consequência de decisão administrativa ou judicial.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.358 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12466.720192/2015-71
3
Trata-se de norma que visa proteção da confiança legítima dos contribuintes,
porém adstrita aos termos em que foi positivada pelo legislador complementar.
DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. REPETRO. MERCADORIA COM DESCRIÇÃO
INCOMPLETA. MULTA DE UM POR CENTO SOBRE O VALOR ADUANEIRO.
O beneficiário do regime suspensivo Repetro que descreve a mercadoria
importada de forma incompleta ou insuficiente, na declaração de importação,
impossibilitando sua classificação fiscal, impede ou dificulta o procedimento de
controle aduaneiro apropriado. Infração à qual a legislação de regência impõe a
multa equivalente a um por cento sobre o seu valor aduaneiro.
INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA EXIGIDA. SÚMULA CARF N° 02.
Eventual inconstitucionalidade na aplicação de multa prevista na legislação
vigente, respeita a matéria cuja discussão é estranha à competência deste
Colegiado. Conforme a Súmula CARF n° 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou
perícia.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Em seu recurso especial, o Contribuinte suscita divergência quanto à aplicação da
penalidade cominada no art. 69, §§ 1° e 2°, III, da Lei no 10.833, de 2003, combinado com o art. 84
da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001 (art. 711, III, do Decreto no 6.759/2009).
Aponta como paradigma o Acórdão n° 3403-003.232:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II
Data do fato gerador: 18/08/2009, 01/07/2010, 10/10/2011, 30/11/2011
INFRAÇÃO. INFORMAÇÃO INEXATA. MÉTODO DE VALORAÇÃO ADUANEIRA.
ADMISSÃO TEMPORÁRIA. INOCORRÊNCIA. A multa aplica-se ao beneficiário de
regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta
informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial
necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
Para que a penalidade possa ser aplicada é necessário comprovar a omissão,
inexatidão ou parcialidade da informação prestada, e mais, que a conduta tenha,
objetivamente, prejudicado o procedimento de controle aduaneiro apropriado.
Recurso Voluntário e de Ofício Negados.
Em síntese, a Recorrente aduz que:
O acórdão recorrido ao interpretar o artigo 69, §§ 1o e 2o, inciso III, da Lei
10.833/2003, combinado com o artigo 84 da MP 2158/2001, entendeu que a
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.358 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12466.720192/2015-71
4
infração ali prevista seria de mera conduta, a não demandar resultado finalístico,
qual seja, efetivo prejuízo ao controle aduaneiro.
Conforme consta na ementa do paradigma acima transcrita, foi decidido que, para
fins da multa prevista no artigo 69, §§ 1o e 2o, inciso III, da Lei 10.833/2003,
combinado com o artigo 84 da MP 2158/2001, além de a fiscalização demonstrar
a omissão, inexatidão, ou parcialidade da informação prestada, faz-se necessário
que “que a conduta tenha, objetivamente, prejudicado o procedimento de
controle aduaneiro apropriado”.
O acórdão recorrido adotou interpretação diametralmente oposta ao paradigma,
ao entender que a omissão, inexatidão ou parcialidade da informação consistiria
em infração de mera conduta, não sendo necessário a produção de um resultado
naturalístico, ou seja, no entendimento do acórdão recorrido não seria necessário
a demonstração de que o controle aduaneiro apropriado tenha sido prejudicado.
Ao contrário do acórdão paradigma, o acórdão recorrido, mesmo verificando não
ter havido qualquer prejuízo à fiscalização, entendeu de forma contrária ao
paradigma, na medida em que a multa deveria ser aplicada independentemente
do resultado da conduta.
Nos casos ora confrontados, o fato relevante é a ausência de prejuízo à
fiscalização.
Deste mesmo fato, os acórdãos enveredaram por conclusões diferentes quanto à
aplicação do dispositivo legal em referência.
O acordão recorrido, ao contrário do acórdão paradigma, entendeu que a
responsabilidade da Recorrente independia da aferição do prejuízo à fiscalização.
Tem-se, portanto, delineado o suporte fático do acórdão paradigma e do
recorrido: omissões, incorreções ou informações incompletas que não
prejudicaram o procedimento aduaneiro apropriado ao caso.
Delineado o suporte fático, assim tem-se a divergência: enquanto no paradigma
entendeu-se que as omissões, incorreção ou informações incompletas que não
prejudiquem o procedimento aduaneiro não são puníveis com multa, o acórdão
recorrido entendeu que a multa deveria ser imputada independentemente de ter
prejudicado ou não o procedimento.
Tem-se, assim, demonstrada a similitude fática entre o acórdão recorrido e
paradigma (omissão, informação incorreta ou inexata que não prejudica o
controle aduaneiro apropriado) e a divergência entre paradigma e recorrido.
No primeiro, entendeu-se que a aplicação da multa prevista no art. 69, §2o, inciso
III da Lei no 10.833/2003 não poderia ser aplicada sem que se demonstrasse o
prejuízo efetivo ao controle aduaneiro, ao passo que no recorrido, a aplicação da
multa independia da verificação de tal resultado.
Portanto, demonstrada a divergência interpretativa entre paradigma e recorrido,
o
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.358 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12466.720192/2015-71
5
recurso especial deve ser recebido e provido para reformar o acórdão recorrido,
de modo que a multa seja afastada em razão de não ter ocorrido qualquer
prejuízo ao procedimento aduaneiro apropriado.
O r. despacho de e-fls. 428/433 negou seguimento ao Recurso Especial, nesses
termos:
A decisão recorrida analisou a insurgência recursal contra a aplicação da multa de
1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria importada, nos casos de omissão ou
prestação de incompleta ou inexata informação de natureza administrativo-
tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de
controle aduaneiro apropriado. Na visão da recorrente, a multa não seria devida
por diversas razões, a saber:
(i) a classificação fiscal apontada pela recorrente à época do despacho de
importação está correta, não merecendo qualquer reparo;
(ii) tipicidade cerrada, violação, ausência de correlação entre a hipótese de
incidência da penalidade e o fato apurado; e,
(iii) inexistência de prejuízo ao Fisco.
A propósito, ao analisar os fundamentos da decisão de julgamento administrativo
de primeira instância, o voto condutor da decisão recorrida verificou que, “... de
fato, houve descrições sucintas que não correspondem às necessidades do
controle aduaneiro, que exigem descrição completa da mercadoria importada.”
(fls. 351, sublinhei)
Ressalta que a informação do código NCM correto das mercadorias não afasta a
obrigação acessória a que o importador estava submetido, pois era sua obrigação
informar no campo próprio das declarações de importação a descrição completa
da mercadoria: capacidade vazão, litros por minuto ou medida equivalente, do
referido sistema de bombeio, para que a fiscalização pudesse aferir se realmente
enquadravam-se na NCM informada na Dl. Arrematou:
No caso dos autos, resta inconteste que nem a descrição da mercadoria na Dl ou
em outro documento que instruiu o despacho de importação foi possível colher
informação suficiente para determinar, com exatidão qual seria a sua correta
classificação fiscal.
Mais adiante, explicou que as infrações aduaneiras não estão atreladas a
identificação de dano ao erário, já que o foco do direito aduaneiro está no
controle aduaneiro, que possui caráter eminentemente extrafiscal e visa a
garantir a segurança da sociedade e a soberania estatal sobre a entrada e saída de
bens por suas fronteiras.
O Acórdão indicado como paradigma n° 3403-003.232 está assim ementado: (...)
A decisão laborou em sede de processo de formalização da determinação e
exigência recursos de da de crédito tributário referente ao II, em decorrência da
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.358 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12466.720192/2015-71
6
constatação de irregularidade no método de valoração empregado pelo
importador, razão pela qual se lhe exigiu a diferença do tributo, com os
consectários legais de praxe, cumulado com a multa correspondente a 1% do
valor aduaneiro da mercadoria importada, cominada no art. 711, inciso III, § 1o,
do RA/2009), com a redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001,
art. 84, caput, e Lei no 10.833, de 2003, art.69, § 1°.
A aplicação da multa foi cancelada pela decisão de julgamento administrativo de
primeira instância, que recebeu ementa transcrita no Relatório do Acórdão no
3403-003.232, nesses termos:
"ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 21/11/2008 a
28/03/2012 INFORMAÇÃO INEXATA NA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
AO
CONTROLE
ADUANEIRO.
ATIPICIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA.
Em obediência ao princípio da tipicidade, somente se aplica a multa de um por
cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria, ao beneficiário de regime que
prestar de forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativa
tributária, cambial ou comercial, se ficar demonstrado o prejuízo à determinação
do procedimento de controle aduaneiro apropriado."
Interpretando o art. 711 do RA/2002, o voto condutor do Acórdão no 3403-
003.232 concluiu que o dispositivo “...em momento algum menciona que o
Método de Valoração Aduaneira configura infração.” Arrematou:
A concordância ou discordância pela fiscalização ao método adotado pela
empresa importadora configura mera discordância não se encontra entre as
hipóteses que dão ensejo à aplicação da multa aqui tratada. Assim, tenho que as
informações foram prestadas de forma exata, permitiu aferição por parte da
fiscalização tanto do valor declarado pela interessada quanto do método por ela
adotado.
E, nesses termos, negou provimento ao Recurso de Ofício.
Cotejo dos arestos confrontados
Cotejando os arestos confrontados, parece-me ser impossível extrair o dissídio
interpretativo do art. 69, §§ 1° e 2°, III, da Lei no 10.833, de 2003, combinado com
o art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, que corresponde ao art. 711,
inc. III e § 1o, inc. III, do RA/2009.
Com efeito, no Recurso de Ofício julgado pelo Colegiado 3403, o fundamento
adotado para negá-lo centrou-se no entendimento de que a discordância da
Fiscalização quanto ao método de valoração aduaneira adotado pelo importador
não caracterizaria informação inexata, ou seja, não se fez qualquer
pronunciamento sobre a necessidade de ocorrência efetivo prejuízo ao controle
aduaneiro, muito embora conste da ementa da decisão da DRJ disposição nesse
sentido.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.358 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12466.720192/2015-71
7
Nessas condições, é impossível extrair o dissídio suscitado mediante o paradigma
indicado.
Proposto o Agravo, o Despacho de e-fls. 443/452 deu seguimento ao Recurso
Especial, ainda que com ressalvas:
Passa-se à análise do agravo.
Entendo mereça ele integral acolhimento, reiterado que sua análise tem de partir
daquilo que restou assentado no despacho agravado e foi contraposto pelo
agravante e à luz do que decidiram os colegiados envolvidos.
Essa ressalva se mostra necessária porquanto não há como ratificar a afirmação
posta no despacho de que a decisão trazida a título de paradigma não teria
exigido a comprovação de efetivo prejuízo ao controle aduaneiro. Ressalte-se de
pronto que não se fala, seja na decisão recorrida, seja no paradigma, em prejuízo
ou dano “ao erário”, mas aos procedimentos de controle aduaneiro apropriados.
O agravo já o fez, mas compete repetir a transcrição do trecho do voto condutor
daquela decisão em que essa exigência fica expressa:
Acusação é da fiscalização, portanto, caberia a ela provar ocorrência de prejuízo
alegado ao controle qualitativo decorrente da indicação incorreta do método de
valoração aduaneira (critérios específicos e cruzados).
Não se pode, desse modo, dizer que a afirmação apenas conste na ementa.
E tendo sido essa a única fundamentação do despacho, só resta acolher o agravo.
Vale dizer, porém, que, neste processo, diferentemente de outros da mesma
empresa, a decisão recorrida não se limitou a afirmar a desnecessidade da
comprovação do prejuízo ao controle aduaneiro. Foi além e disse (destaque ora
acrescido):
III – Da Multa de 1% sobre o valor aduaneiro, prevista no artigo 711, inciso III do
RA: Conforme informações constantes do Auto de infração, de acordo com a
descrição da mercadoria feita pelo importador na DI no 10/483283-6, não foi
possível determinar a correta classificação fiscal da mercadoria, visto que a
empresa não atendeu aos requisitos estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, e a partir desse fatos, aplicou a multa prevista no art. 711, inc. III
e parágrafo 1o, inc. III, do Decreto no 6.759/2009, o qual da seguinte forma
determina:
(...)
A partir da análise da decisão da recorrida, é possível verificar que, de fato, houve
descrições sucintas que não correspondem às necessidades do controle
aduaneiro, que exigem descrição completa da mercadoria importada
Salvo melhor juízo, está-se aí a dizer que, no caso concreto, houve sim prejuízo ao
controle aduaneiro.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.358 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12466.720192/2015-71
8
Nesses termos, paradigma válido deveria, tratando do mesmo tipo de informação
inexata, primeiro considerá-la insuficiente para prejudicar o controle aduaneiro,
condição que considerasse imprescindível.
Todavia, tal fundamentação não integrou o despacho agravado, descabendo
utilizá-la agora sob pena de claro cerceamento ao direito de defesa da parte.
Em Contrarrazões, a Fazenda Nacional requer a negativa de provimento do Recurso.
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo, contudo cabe digressão quanto ao seu
conhecimento.
Nos termos do art. 118 do RICARF, cabe Recurso Especial se demonstrada a
divergência jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática
semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa.
Entendo que, do cotejo entre as decisões, não se verifica a similitude fática entre os
julgados:
Elementos
Acórdão Recorrido
Acórdão Paradigma
Acusação
Fiscal
A autoridade lançadora alega que o sujeito
passivo, ao não discriminar o mecanismo de
acionamento (se por um motor ou uma turbina)
ou sua capacidade de vazão (se igual ou inferior
a 300 litros por minutos ou superior) da
mercadoria impossibilitou-a de determinar em
qual dos itens da subposição NCM 8413.70 (se
10, 80, ou 90) o referido equipamento deve ser
classificado, pois as informações fornecidas na
DI apenas permitem atestar que o equipamento
importado trata-se de um módulo de bombeio
centrífugo, classificável na citada subposição,
própria
para
acobertar
“outras
bombas
centrífugas”.
Em diversas declarações de importação (DI),
registradas
pela
fiscalizada,
foi
prestada
informação incorreta com relação ao método de
valoração de mercadorias utilizado; e 1.2) Em
algumas destas importações, nas quais a
fiscalização afastou o método de valoração
equivocadamente utilizado pelo importador,
ao aplicar o método de valoração substitutivo,
conforme
previsto
no
acordo
sobre
a
implementação do art. VII do GATT (Acordo de
Valoração Aduaneira - AVA), verificou-se valor
aduaneiro maior que o declarado, resultando
em tributos incidentes na importação com
valores maiores do que os originalmente
recolhidos pelo contribuinte.

Consequência
da conduta
A descrição da mercadoria importada foi de
forma incompleta ou insuficiente, na declaração
de
importação,
impossibilitando
sua
classificação fiscal, impede ou dificulta o
procedimento
de
controle
aduaneiro
O objeto da fiscalização era a verificação do
cumprimento das condições estabelecidas no art.
1o
do
Acordo
de
Valoração
Aduaneira,
internalizado no Brasil por meio do Decreto no
1.355/1994 nas declarações de importação (DI)
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.358 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12466.720192/2015-71
9
Elementos
Acórdão Recorrido
Acórdão Paradigma
apropriado.
registradas pela fiscalizada, entre janeiro de 2008
e março de 2012, especificamente com relação à
correta utilização do 1o método de valoração
aduaneira, conforme planilhas arroladas pelo
Serviço de Pesquisa e Seleção - SEPEL desta
IRF/RJO. Concluiu em conformidade com o seu
entendimento da não possibilidade de ser
utilizado o 1o Método de Valorização Aduaneira
quanto se trata de bem importado sob os
regimes de aluguel, empréstimo, leasing ou
qualquer outra e espécie de contrato distinta de
uma compra e venda.
Para a fiscalização, a utilização de método de
valoração equivocado é prestação de informação
inexata ou incorreta.
Pena imposta
no AIIM
Art. 711, inciso III, do Decreto no 6.759/2009.
Art. 711, inciso III, do Decreto no 6.759/2009.
Fundamento
do acórdão
(...) de fato, houve descrições sucintas que não
correspondem às necessidades do controle
aduaneiro, que exigem descrição completa da
mercadoria importada. Com isso, ocorreu a
perfeita subsunção dos fatos à norma.

A infração, para restar tipificada, depende ou de
omissão por parte da interessada ou de ação no
sentido de prestar de forma inexata ou
incompleta
de
informação
necessária
à
determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado. Omissão não houve vez
que a interessada cumpriu com sua obrigação de
informar o valor aduaneiro e o método utilizado
por ela para consignar tal valor. Prestação de
informação incompleta também não houve vez
que não foi apontado que a interessada tenha
deixado de informar o todo de qualquer dado
obrigatório
relacionado
à
valoração
das
mercadorias em questão.
Controle
Aduaneiro
Observa-se que o núcleo do tipo infracional é
simplesmente “omitir ou prestar de forma
inexata ou incompleta informação”, não se
exigindo qualquer resultado naturalístico para
sua consumação.
Cabe enfatizar que, via de regra, a natureza das
infrações aduaneiras é de responsabilidade
objetiva, independe da intenção do agente ou
responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato. É o que preceitua o
artigo 136 da Lei n° 5.172/66 – Código Tributário
Nacional (CTN).
Da mesma forma, as infrações aduaneiras não
estão atreladas a identificação de dano ao
erário. Isto porque, diferente do direito
tributário,
cujo
principal
foco
está
na
arrecadação (caráter fiscal), o foco do direito
aduaneiro está no controle aduaneiro, que
“Não há como adotar a tese de que a correta
indicação do método de valoração é tão ou mais
importante que o próprio valor aduaneiro
declarado. O erro na indicação do valor
aduaneiro traz consequências ao controle
aduaneiro e tributário, consequências estas
devidamente regradas nas normas de regência
sobre a matéria em específico. A simples
alegação de prejuízo ao controle qualitativo
(critérios específicos e cruzados) é insuficiente,
cabe a fiscalização de modo objetivo indicar
quais seriam tais critérios específicos ou
cruzados.”

Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.358 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12466.720192/2015-71
10
Elementos
Acórdão Recorrido
Acórdão Paradigma
possui caráter eminentemente extrafiscal e visa
garantir a segurança da sociedade e a soberania
estatal sobre a entrada e saída de bens por suas
fronteiras. Assim, haverá infração a ser punida
sempre que o controle aduaneiro, de forma
concreta ou potencial, for ameaçado, mesmo
que tal dano não tenha implicações tributárias.
Resultado
Negou provimento ao recurso voluntário.
Deu provimento ao recurso voluntário.
Para o acórdão recorrido, restou configurada a infração descrita no art. 711, inciso
III, do Decreto no 6.759/2009, porquanto a descrição da mercadoria importada foi de forma
incompleta ou insuficiente, na declaração de importação, impossibilitando sua classificação fiscal,
o que impede ou dificulta o procedimento de controle aduaneiro apropriado.
E, no acórdão paradigma, não restou configurada a infração, uma vez que houve
apenas a discordância entre a indicação do método de valoração, o que não significa declaração
omissa ou inexata.
A Recorrente busca o debate sobre a configuração do dano ao controle aduaneiro,
contudo o paradigma não aborda tal questão, uma vez que a premissa do julgado é a inexistência
de subsunção da conduta à penalidade prevista no art. 711, inciso III, do Decreto no 6.759/2009.
Por sua vez, para o acórdão recorrido, configurada a conduta, consequentemente está
caracterizado o prejuízo ao controle aduaneiro.
Ademais, como ressaltado pelo Despacho de Agravo, haveria similitude entre os
julgados caso ambos tratassem do mesmo tipo de informação inexata, tendo uma das decisões
considerado como insuficiente para prejudicar o controle aduaneiro, e o outro tivesse considerado
essa mesma informação como imprescindível.
Em suma, não se conhece de Recurso Especial diante da ausência de divergência
jurisprudencial suscitada.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 526
DF CARF MF
Original